Tribunal: STF
Processo: RHC 187633
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto por Renato Santos de Jesus contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que não conheceu do agravo regimental no HC 491.348/BA. 
    O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2°, I, do Código Penal). 
    Após o trânsito em julgado do título condenatório, a Defesa ajuizou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça da Bahia, que julgou procedente em parte o pedido, para redimensionar a pena para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, não conheceu do writ. Ato contínuo, a Corte Superior não conheceu do agravo regimental (evento 2, fls. 63/66). 
    No presente recurso ordinário, a Defesa, em síntese, alega ausência de comprovação do potencial lesivo do instrumento. Pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego da arma. Requer o redimensionamento da pena (evento 2, fls. 71/78).
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo não provimento do recurso (evento 6).
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 182 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
    1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada.
    2. ‘Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual 'é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’ (AgInt no REsp 1.752.157/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018).
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    Inviável, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    Por outro lado, a Corte Superior destacou que “a pretensão ora formulada – concernente ao afastamento da majorante relativa ao emprego de arma por ausência de comprovação do potencial lesivo – não foi examinada pela Corte de origem, até porque não arguida no pedido revisional. Desse modo, não pode este Tribunal Superior apreciá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. 
    Nesse espectro, o acórdão recorrido consignou que ‘Na hipótese em análise, a ordem de habeas corpus não foi conhecida porque a matéria suscitada não foi examinada pela Corte de origem. Assim, foi consignado que o tema não poderia ser apreciado originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância’.
    Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora